Tribunal: STF
Processo: HC 226726
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO — ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.4.2023, por Carlos Alberto Telles e outra, advogados, em benefício de Carlos Alberto Prata, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.4.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 736.931.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de dezessete anos, onze meses e um dia de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado) e no inc. III do § 1º do art. 129 (lesão corporal grave), ambos do Código Penal.



    3. Em 25.1.2022, o juízo da execução deferiu a remição de cento e trinta e três dias em razão da aprovação do paciente no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem:



    “VISTOS. 



    Trata-se de expediente destinado a eventual concessão de remição de pena com fundamento na aprovação do sentenciado no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 



    Com a documentação apresentada, a revelar satisfação dos requisitos exigidos, com fundamento no artigo 126, da Lei de Execução Penal, c.c. o artigo 1º, inciso IV, da Recomendação nº 44, de 26 de novembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, conforme julgamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 602.425-SC (2020/0192829-9), acrescido de 1/3 (um terço) pela conclusão do ensino médio, julgo REMIDOS 133 (cento e trinta e três) dias da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado. 



    Elabore-se novo cálculo de pena. 



    Oportunamente, intimem-se as partes para, querendo, oferecer impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância ao contraditório”.



    4. Interposto agravo em execução pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida.



    5. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 736.931 no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.4.2022, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente a impetração.



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o Paciente logrou êxito na aprovação no ENEM, fazendo provada efetiva obtenção do certificado de conclusão dos ensinos médio, razão pela qual fez jus à remição de pena, com o devido acréscimo de 1/3, nos termos do art. 126, § 5º da Lei de Execução Penal, o que foi devidamente reconhecido pelo MM Juiz das Execuções”.



    Sustenta que “o Paciente, estudando por conta própria e sem estar vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, exatamente como previsto no artigo 1º, inciso IV, da Recomendação do CNJ, transcrita acima, norma editada, exatamente, para conferir plena aplicação ao disposto no § 5º do artigo 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), foi aprovado no referido exame, fazendo jus, portanto, ao almejado benefício”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ex positis, requer a Vossas Excelências, o conhecimento e concessão do presente Writ para: a) A concessão de LIMINAR para reconhecer a remição da pena no cômputo total de 133 (cento e trinta e três) dias ao Paciente, até julgamento do writ; 



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, tendo em vista que a presente ação é instruída com cópia integral dos autos. 



    c) A oitiva do membro do Ministério Público.



    d) Ao final, confirmando-se a liminar, seja reconhecido o direito do Paciente à remição da pena no cômputo total de 133 (cento e trinta e três) dias, restabelecendo a decisão original. 



    e) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII, CPP, art. 654, § 2º)”.



    Examinada a matéria posta a exame, DECIDO.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 736.931.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade flagrante ou teratologia, tem-se nos autos que o paciente teve negado reconhecimento de direito à remição de sua pena pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao fundamento de que, embora tenha logrado aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, já havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema prisional:



    “Repito que PRATA, durante o cumprimento de sua pena, foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, a despeito de já ter concluído o ensino médio antes mesmo de ingressar no sistema prisional. Depois, pediu a remição de sua pena, em virtude dessa aprovação, e foi atendido. 



    Todavia, de acordo com o artigo 126, caput, da Lei nº 7.210/84, ‘O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena’. 



    De acordo com esse preceito legal, tal benefício só contempla o sentenciado que, durante o cumprimento do castigo, ESTUDE o suficiente para concluir o ensino fundamental, médio ou superior, de maneira que a mera aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM não está contemplada no referido dispositivo legal e, ipso facto, não tem o condão de embasar a pretendida remição de pena, até porque a simples aprovação no falado exame e a preparação para o outro são, se tanto, o alfa, que viabiliza um eventual início de curso, o qual, se e quando concluído, virá a ser o ômega exigido pela Lei, cujo texto, aliás, é claríssimo. 



    Quanto ao prequestionamento, observo que o próprio teor deste Voto – adotado, aliás, pelos demais componentes da Turma Julgadora –, deixa bem claro o entendimento desta Câmara acerca das duas questões suscitadas, de sorte que me parece despicienda a feitura de outras considerações a respeito disso.



    Nestas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a decisão guerreada, nos termos e limites acima estabelecidos, com observação”.



    O decidido pelo Tribunal de Justiça paulista harmoniza-se com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal, no sentido da inviabilidade da remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio quando o reeducando já tiver concluído o ensino médio anteriormente. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. 
ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.787-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.5.2020)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO. ESTUDO A DISTÂNCIA E APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIAVILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 223.083-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora